Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-42.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração na posse – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Requerentes que não comprovaram a sucessão possessória do bem que pretendem a reintegração, sequer demonstrando interesse na produção de perícia para delimitação da área em discussão – Suplicantes que não lograram êxito em demonstrar sua posse, tampouco a dos cessionários constantes da cadeia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração na posse – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Requerentes que não comprovaram a sucessão possessória do bem que pretendem a reintegração, sequer demonstrando interesse na produção de perícia para delimitação da área em discussão – Suplicantes que não lograram êxito em demonstrar sua posse, tampouco a dos cessionários constantes da cadeia sucessória – Testemunhas da recorrida que foram convincentes na demonstração de que a ré exerce a posse do local há mais de vinte anos, corroborando as declarações anuais sobre o bem, entregues por igual período – Apelada que também trouxe prova de que sua genitora ajuizou, em julho de 2005, ação de reintegração na posse em face de Elias Venâncio de Lima, um dos vendedores da sucessão, mais um fato que evidenciou a irregularidade na transmissão do bem na cadeia sucessória que envolveu os suplicantes – Documentos que acompanharam a exordial que sequer convencem quanto à delimitação da área objeto da presente demanda – Descabida nessa esfera a discussão do titular do domínio, mas quem demonstrou a posse como exteriorização do domínio e dos poderes a ele inerentes – Esbulho não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.